Tribunal: TJMT
Processo: 1000199-22.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000199-22.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), LEONARDO MARQUES DE SALES - CPF: 032.067.131-37 (PACIENTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), 3 ª Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTE – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA –
1.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA –
IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE RECALCITRÂNCIA –
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES –
2
.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
–
IRRELEVÂNCIA NO CASO
–
PREDICADOS POR SI SÓ INCAPAZES DE OBSTAR A SEGREGAÇÃO
–
ENUNCIADO Nº. 43 TCCR/TJMT.

–

ORDEM DENEGADA
DE
ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

1.

O fato de o paciente possuir condenação criminal definitiva é suficiente para manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocado em liberdade, sendo descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, dada a inadequação ou insuficiência para resguardar a ordem pública.

2.

Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente, não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados na decisão atacada os requisitos e pressupostos autorizadores da cautelar extrema. (Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas); mesmo porque,
in casu,
o paciente não ostenta os famigerados predicados pessoais favoráveis.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
, impetrado em benefício de
Leonardo Marques de Sales
, em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
MM.
Juízo Plantonista da Comarca de Nova Mutum/MT,
que
converteu a prisão em flagrante em preventiva
por suposta autoria do crime de
Tráfico de Droga
(art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06).

Em síntese alega a
inidoneidade da decisão
do decreto da prisão preventiva, vez, que ausentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar, sendo imperioso revogar a prisão por ostentar
predicados pessoais favoráveis
, ou mesmo por entender pela suficiência da imposição de
m
edidas cautelares mais brandas.
(Id. 154613696).

Anexou documentos (Id. 154613698 e 154624650).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 154967695).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id.155739190).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 157055672):

“Habeas Corpus: Tráfico de drogas – Busca-se a concessão da medida liberatória em prol do solicitante, com a expedição do competente alvará de soltura - Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade de tutela da ordem pública, face à periculosidade social do requerente, posto que este é criminoso contumaz, fazendo do ilícito penal um meio de vida, denotando personalidade desviada dos valores morais da sociedade, de sorte que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a sua recalcitrância delitiva e a disseminação de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral, que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização do grêmio social - “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. (Enunciado Criminal 6 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso) - Precedente STJ- Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disso, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP), não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade do paciente, em virtude do risco concreto de reiteração delitiva - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) - Pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023